Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-34.2025.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ÔNUS DA PROVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Foram ofertadas contrarrazões (ID 81448635).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.
4. Em suas razões recursais, o recorrente discorreu acerca da dinâmica do acidente. Alegou que possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda por sub-rogação em razão de transações verbais e em razão de ter arcado com o prejuízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em definir se o recorrente detém legitimidade ativa para pleitear indenização por danos em veículo registrado em nome de terceiro falecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recorrente não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. A legitimidade ativa exige demonstração de titularidade do direito alegado. O autor não comprovou propriedade, posse legítima ou sub-rogação formal nos direitos do proprietário original sobre o veículo. A mera alegação de contrato verbal de aquisição, sem documentação ou transferência formal, é insuficiente. Também não há elementos que indiquem que o autor suportou efetivamente os prejuízos decorrentes do acidente.
7. O veículo objeto dos autos permanece registrado em nome de terceiro falecido (ID 81448620), sem inventário ou transferência registral. O autor afirma que "teve que comprar" o carro após o acidente, evidenciando que o bem não era de sua propriedade no momento do ilícito. Também não há elementos que comprovem ter ele suportado os prejuízos com a compra do bem, inexistindo sequer prova do pagamento do preço. Não demonstrou que arcou os danos materiais decorrentes da noticiada colisão entre os veículos, apesar de devidamente intimado para tal (ID 81448613). O motorista é parte legítima para responder por prejuízos causados por seus atos, mas não necessariamente para ser ressarcido por danos materiais em veículo que não seja de sua propriedade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.